Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0700615-06.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão saneadora proferida pelo Juízo do TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA no processo n. 0716266-45.2020.8.07.0003 (id 220382608 dos autos de origem), a qual indeferiu pedido de reconsideração do órgão acusador da anterior determinação de readequação do rol de testemunhas para julgamento em Plenário, além do pedido subsidiário de nova vista para o ajuste. Em síntese, o recorrente entende configurado erro de procedimento, à luz dos artigos 201, 206, 208, 401, 422 e 473, caput, todos do Código de Processo Penal, e dos princípios da não surpresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que nem a vítima e nem os informantes estão incluídos no limite descrito no referido art. 422 do CPP, ao passo que a limitação diz respeito a cada um dos crimes imputados (no caso, dois). Requer, então, “em caráter liminar e com posterior confirmação do mérito, que sejam intimadas e ouvidas em plenário do júri todas as testemunhas arroladas pela acusação na fase do art. 422 do CPP dos autos de origem”. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação do órgão do Ministério Público, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que não se acha suficiente demonstrada a urgência que justificaria a concessão do pedido liminar, uma vez que, conforme a própria inicial, “o processo de origem se encontra pronto para julgamento, estando apenas pendente a designação da sessão de julgamento” (p. 17), de maneira a afastar o afirmado manifesto risco de perecimento de direito. É que, considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a questão pode e deve ser resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito, com a devida vênia. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator